Tribunal: TJMT
Processo: 1025312-80.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025312-80.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (IMPETRANTE), CAIRO ROBERTO TORQUATO BENTO - CPF: 040.770.611-99 (PACIENTE), 4ª Vara Criminal de Rondonopolis/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –

EXECUÇÃO PENAL – RETIFICAÇÃO DE CÁLCULO DE PENA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA AFETA A RECURSO PRÓPRIO – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA –
WRIT
NÃO CONHECIDO.

O
habeas corpus
não pode ser utilizado de forma indiscriminada como sucedâneo recursal, pois o
writ
não é um remédio universal, polivalente, destinado a substituir outros procedimentos ou recursos estabelecidos em lei.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Cairo Roberto Torquato Bento
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Em síntese, o impetrante
sustenta
que a detração não foi aplicada adequadamente pelo impetrado nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0004984-95.2013.8.11.0064, fazendo com que o paciente permaneça em regime fechado por período além do devido.

Além disso, argumenta que, apesar de ser cabível
recurso próprio
, “
deve ser considerado que o agravo é julgado em média de dois a três meses, sendo que o atual memorial (incorreto) prevê a progressão para 16/01/2021, sendo que deveria ser 16/10/2020, e diante da razoabilidade há de se concluir que quando fosse julgado um possível agravo a decisão já não serviria ao apenado, visto que já teria passado o prazo previsto no memorial incorreto que deixa de considerar a detração penal
” (Id. n. 68123461, pp. 2-3;
sic
).

Com tais considerações, pleiteia a concessão da ordem para que seja determinado ao impetrado que “
aplique a detração no memorial de pena descontando-a da fração calculada para progressão de regime e consequentemente avalie a progressão de regime após sua aplicação
” (idem, p. 11;
sic
).

Junta documentos (Ids. n. 68123462-68136460).

O pedido de liminar foi indeferido pelo Excelentíssimo Senhor Doutor Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto,
a quem o feito fora inicialmente distribuído (Id. n. 68428957).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 69374473).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 71095997).

Finalmente, no dia 18 de dezembro de 2020, os autos foram redistribuídos a mim com fundamento na resposta da Presidência deste Tribunal à Consulta n. 0048557-40.2020.8.11.0000 (Id. n. 71122960).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como se observa, o vertente
habeas corpus
veicula questão afeta a recurso próprio, a saber, o agravo em execução penal. Em situações desse jaez, consoante a jurisprudência consolidada nas Cortes Superiores, a concessão da ordem somente se patenteia legítima em hipótese de manifesta teratologia, o que não se verifica na espécie.

Frise-se que não há nos autos nem sequer notícia de que a defesa do paciente tenha interposto o recurso adequado, de modo que a impetração açodada do
habeas corpus
como sucedâneo recursal, sem nem mesmo oportunizar a manifestação do representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
nem franquear à autoridade apontada como coatora a oportunidade de reconsiderar o
decisum
impugnado (como permite o agravo em execução penal), afigura-se subversão da sistemática processual vigente, por implicar desrespeito ao princípio do contraditório, além de inegável supressão de instância.

Defrontando-se com caso análogo, este Tribunal assim decidiu:

“
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE REMIÇÃO PELO TRABALHO E PROGRESSÃO DE REGIME – PLEITOS INDEFERIDOS PELO JUÍZO DE ORIGEM POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA A SER ARGUIDA EM RECURSO PRÓPRIO – WRIT NÃO CONHECIDO.

O habeas corpus não pode ser utilizado de forma indiscriminada como sucedâneo recursal, pois o writ não é um remédio universal, polivalente, destinado a substituir outros procedimentos ou recursos estabelecidos em lei
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 0106026-49.2017.8.11.0000,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 11.10.2017; data da publicação: 18.10.2017).

Além disso, como mencionado parágrafos acima, não se observa nenhuma teratologia passível de justificar a concessão de ofício da ordem pleiteada. Nesse particular, reporto-me ao parecer ministerial,
in verbis
:

“
Como visto, a Defesa pede que a detração do tempo de prisão preventiva (04/05/2013 a 04/08/2013) seja aplicado ‘após os cálculos de progressão’, de modo que o paciente tenha preenchido o requisito objetivo à progressão de regime desde 16/10/2020. Daí a insurgência manifestada por meio deste habeas corpus.

Porém, é de se ver que o período de prisão provisória é utilizado, conforme previsão do próprio Código de Processo Penal, para fins de detração, ou seja, abate-se tal interregno da condenação definitiva, no intuito de se permitir o resgate da sanção corporal em regime mais brando que aquele originariamente fixado. Doutro lado, em nada influencia a progressão de regime em si, que será contada a partir da data-base, e observada a pena restante, após a detração.

Aliás, tal interpretação pode até mesmo ser extraída da leitura do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, o qual estabelece que ‘o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade’.

Ou seja, o período de segregação cautelar é sim utilizado, nos termos do art. 42 do Código Penal, como pena efetivamente cumprida, não podendo, no entanto, ser empregado, tal como no caso em tela, para os fins pretendidos, especialmente se considerado que o acusado respondeu apenas parte do processo segregado, ganhando posteriormente a liberdade
” (Id. n. 71095997, p. 2).

Não fosse o bastante, como asseverado pelo próprio impetrante, o cálculo impugnado fixara a data de 16 de janeiro de 2021 para o adimplemento do requisito objetivo para a progressão de regime, razão pela qual, mesmo este
habeas corpus
sendo analisado na primeira sessão de julgamento deste ano, afigura-se inevitável a perda de seu objeto, dada a insubsistência do empecilho temporal à fruição do regime mais benéfico.

Diante do exposto,
não conheço
do
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021